Tribunal: TJDFT
Processo: 0732255-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732255-32.2022.8.07.0000 CLASSE: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: JOSE ERNANDE DA SILVA REQUERIDO: ESPÓLIO DE JOSÉ IVAN DE MORAES D E S P A C H O A decisão de ID 40130143 suspendeu a eficácia da sentença. As partes não interpuseram recurso. Assim, traslade-se cópia da supracitada decisão para os autos da Apelação 0700977-95.2022.8.070005. Após, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator